Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1012790-21.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1006499-76.2020.8.11.0041
Embargante: Pontual Comércio de Cereais Ltda – ME
Embargado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – IMUNIDADE TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – DECRETO N. 1.262/2017 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – MOMENTO DA ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO –RESTITUIÇÃO À EMPRESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Pontual Comércio de Cereais Ltda – ME, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1012790-21.2020.8.11.0000, em que deferi o pedido de suspensão dos efeitos do ato judicial de Primeiro Grau, em favor do Estado de Mato Grosso.
Alega a Embargante que o decisum é omisso, sobretudo na sua fundamentação, porque, ter-se-ia limitado a reproduzir as normas do Decreto n. 1.262/2017.
Sustenta que o referente diploma normativo tolhe o direito constitucional da imunidade tributária, na qual não há limitação, assim como, extrapola o direito, do Estado de Mato Grosso, de tributar, conforme o previsto no artigo 4o, inciso II, parágrafo 3o, da Lei n. 7.098/1998.
Desse modo, argumenta a Embargante que contrariamente ao anotado na decisão embargada, há elementos suficientes para comprovar o seu direito invocado na Ação de Mandado de Segurança, o que afasta os argumentos despendidos pelo Embargado, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.
Posto isso, a empresa Embargante requer o reconhecimento dos efeitos infringentes ao presente Recurso de Embargos de Declaração, para que seja indeferido o pedido de liminar e mantida a decisão de Primeiro Grau.
Intimado, o Embargado apresentou as contrarrazões (id. n. 48775576).
Os declaratórios vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.
Como relatado, pretende a Embargante a reforma da decisão por mim proferida, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1012790-21.2020.8.11.0000, deferu o pedido de suspensão dos efeitos do ato judicial do Juiz de Primeiro Grau, em favor do Estado de Mato Grosso.
Para tanto, a Embargante afirma que a decisão foi omissa, porque violou o princípio da fundamentação e apenas indicou os artigos do Decreto n. 1.262/2017, sem fundamentar as razões pelas quais modificava a decisão proferida pelo Douto Juízo a quo.
Ademais, aduz que o mencionado diploma legal tolhe o direito à imunidade tributária sobre as operações de exportação, pois limitou a isenção para algumas situações, o que é ilegal.
Posto isso, a Embargante defende que deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar, para determinar a não exigência da comprovação de histórico de operações de exportação ou a ela equiparada, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento do credenciamento e apresentação de recolhimento de ICMS, nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentos) UPFs/MT.
Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir à (s) parte (s) que possa(m) manejar os recursos aos órgãos competentes.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
In casu, contrariamente ao argumento da Embargante, de que o decisum é omisso, porque viola o princípio da fundamentação, anoto que a transcrição dos artigos do Decreto, ora vergastado, foi utilizada para elucidar os motivos da decisão, por mim proferida, que suspendeu a liminar outrora concedida, e não como meio de focar a apreciação do contexto fático e jurídico dos autos.
Conforme consignado na decisão embargada, vejo que o Decreto n. 1.262/2017 não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre as operações de exportação, mas o credenciamento das empresas apenas altera o momento em que ocorrerá a imunidade tributária.
Caso o contribuinte não preencha os requisitos necessários, como o caso da Embargante, ele terá imunidade tributária, com a restituição dos valores anteriormente recolhidos, após a comprovação de que as mercadorias foram efetivamente exportadas, tanto que há previsão no Decreto n. 1.262/2017, em seu no artigo 10.
A propósito, tal assertiva constou na decisão recorrida, na qual, transcrevi a norma, para integrar a fundamentação.
De modo a esclarecer o posicionamento da decisão embargada, entendo que o decreto não regulamenta a imunidade do ICMS, porque tal benefício está previsto na Constituição Federal. Permite, contudo, que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, se preencherem os requisitos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.
Nessa quadra, a alegação de ato violador do direito, formalizado por meio da impetração do mandado de segurança pela ora Embargante, a meu ver, não está caracterizado, especialmente porque não comprovado que o Decreto n. 1.262/2017 suprime o direito à imunidade tributária sobre as operações de exportação, como anteriormente explicado.
Feitas essas considerações, entendo que os presentes embargos não devem ser acolhidos, porque a decisão embargada não padece dos vícios alegados pela Embargante.
Forte nessas razões, conheço dos Embargos de Declaração, mas NÃO OS ACOLHO, mantendo incólume a decisão embargada.
Transitada em julgado, arquive-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL
Relator.